Tribunal: STF
Processo: HC 215838
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Reexame de pressuposto de admissibilidade de recurso interposto perante tribunal superior. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a via do habeas corpus não se presta para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de Tribunal Superior. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.